Tribunal: TJDFT
Processo: 0707120-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. APREENSÃO DE PASSAPORTE. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA. PRIMARIEDADE. RESIDÊNCIA FIXA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS.

1. Não é possível a revogação das medidas cautelares impostas em substituição à prisão quando permanecem inalterados os motivos que levaram à sua decretação.

2. Diante da não comprovação de que a presença do réu seja imprescindível e/ou que o genitor não esteja sendo acompanhado por outros membros da família, não é razoável permitir a ele se ausentar do país.

3. O fato de o paciente ser primário e ter residência fixa, por si só, não constitui óbice à manutenção de medidas cautelares diversas da prisão, que atingem em menor proporção a sua liberdade.

4. Ordem denegada.